Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-57.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800480-57.2021.8.14.0061

APELANTE: JOAO PENHA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800480-57.2021.8.14.0061

APELANTE: JOAO PENHA FILHO

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CESTA DE SERVIÇO BANCÁRIO - NÃO FOI APRESENTADO O CONTRATO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENDO FIXADO NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS) RECURSO PROVIDO.

I –
In casu
, verifica-se que o banco não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários e também não demonstrou que o autor/apelante se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do consumidor.

II – Diante da cobrança indevida é cabível a repetição de indébito (42, parágrafo único do CDC) e a condenação em danos morais , nos moldes do art. 14 do CDC, havendo a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, consoante disposto na súmula 54 do STJ.

III – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800480-57.2021.8.14.0061

APELANTE: JOAO PENHA FILHO

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOAO PENHA FILHO
em face da sentença do juízo da 1° vara cível e empresarial da comarca de Tucuruí nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida de cesta de serviços bancários c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na inicial aduz o autor que verificou que estava sendo cobrados/descontados mensalmente sem a sua anuência/consentimento valores em seus proventos, pelo que requereu a declaração de inexistência da relação jurídica ora apontada, a restituição em favor da parte autora cumpre a este a restituição em dobro do quantum descontado indevidamente, que importa em R$210,52. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização em favor da parte autora, a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 acrescidos de juros de mora de 1% e correção a contar do evento danoso, à luz das súmulas 54 e 43 do STJ.

Na contestação o banco réu alegou que o Requerente jamais diligenciou perante a instituição financeira para reclamar os valores correspondentes às tarifas bancárias, bem como não solicitou o cancelamento da mesma. Disse que não houve nenhuma arbitrariedade da Instituição Financeira em descontar esses valores, pois a adesão à conta corrente implica justamente na aquisição do pacote de serviços, então não há ilegalidade alguma na cobrança de tarifas pertinentes ao uso da conta corrente e os descontos na conta corrente foram autorizados e visavam adimplir os serviços prestados em atendimento aos interesses do cliente.

O feito foi julgado da seguinte forma:

Todavia, a instituição financeira requerida arcou com o ônus probatório que lhe é imposto e providenciou à juntada de elementos aptos em atestar a celebração do negócio jurídico com a parte postulante a fim a justificar os descontos mensais no benefício previdenciário por ela auferido.

(...)

De mais a mais, o fato de que a situação passou desapercebida por longo período é sinal indicativo de pouco impacto na vida pessoal, razão pela qual se caracteriza como mero aborrecimento do cotidiano, insuscetível de produzir sofrimento psíquico.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por consequência, declaro extinto o presente feito com julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por cinco anos na forma do art. 98, §3º do CPC.

Nas razões recursais, JOAO PENHA FILHO aduz que sentença se equivoca ao mencionar que os descontos a título de cesta de serviços é ato legal, uma vez que a referida RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 3.919. expressa que a cobrança por cesta de serviços deve ser CONSENTIDA, isto é, deverá haver uma contratação por parte do cliente. Disse que não houve a apresentação do instrumento contratual, sendo tal documento essencial à comprovação da validade dos encargos advindos da conta corrente, as quais foram cobrada sem aquiescência da parte recorrente.

BANCO BRADESCO S/A apresentou contrarrazões - id n. 10149665 - Pág. 1

É o relatório

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800480-57.2021.8.14.0061

APELANTE: JOAO PENHA FILHO

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O apelante JOAO PENHA FILHO busca a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da relação jurídica ora apontada, a restituição em dobro do quantum descontado indevidamente, que importa em R$210,52. E ainda requereu a indenização por danos morais, em razão da alegação de que sofreu descontos indevidos provenientes das tarifas bancárias não contratadas.

Os preços das tarifas são estabelecidos pelas instituições financeiras. Entretanto, existem regras que disciplinam a cobrança de tarifas, entre elas a de que a tarifa tem que estar prevista no contrato feito entre a instituição e o cliente, ou de que o serviço precisa ter sido previamente autorizado ou solicitado pelo cliente, condutas pautadas, inclusive, nos Princípio da Informação e Transparência, consagrados no inciso III do art. 6º do CDC, que prevê:

Art. 6º.

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Sabe-se que por meio da Resolução CMN nº 3.919, de 2010, o Banco Central estabeleceu que para conta corrente, os seguintes serviços são considerados essenciais e gratuitos:

a) fornecimento de cartão de débito;

b) 2 extratos dos últimos 30 dias por mês;

c) 4 saques por mês;

d) 2 transferências entre contas do mesmo banco por mês;

e) 10 folhas de cheques por mês;

f) consultas via internet ilimitadas;

g) extrato anual de tarifas cobradas

No presente caso, o banco réu/apelado não apresentou o contrato específico relacionado à contratação da CESTA DE SERVIÇO em tela, por isso não demonstrou que de fato houve a contratação deste serviço bancário pelo consumidor, a qual tem custos periódicos, e apesar de serem baixos, não significa que a referida Cesta precisava ser contratada, haja vista, que o uso da conta deste usuário, poderia até mesmo se encaixar dentro dos serviços gratuitos, cabendo ao usuário a escolha da contratação.

Ou seja, caberia à instituição financeira demonstrar que o serviço bancário em questão foi efetivamente contratado ou que o apelado usava outros serviços não abrangidos pela gratuidade, mas não o fez, apenas aduziu de forma genérica que a tarifa seria devida.

Dessa forma, verifica-se que o banco em tela não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários mencionada por parte do autor/apelante e também não demonstrou que este se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do consumidor.

Sendo assim, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542

O dano moral se mostra cabível em razão da não demonstração da contratação por parte do consumidor, cabendo à instituição financeira zelar para não fazer qualquer tipo de cobrança indevida ao consumidor, sendo tal prática considerada ato ilícito passível de indenização, nos moldes do art. 14 do CDC.

Nesse aspecto, o valor indenizatório não pode ser utilizado para propiciar o enriquecimento ilícito ao beneficiário, devendo estar adequado ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no tocante ao seu aspecto condenatório, de modo que considero adequado a condenação em danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) no presente caso.

Desse modo, vejamos como esta temática está sendo analisada neste Tribunal :

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CESTA BÁSICA e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a
fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - AC: 08005884520218140107, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 17/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ, que assim versa:

SÚMULA 54 -
OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

As custas e honorários sucumbenciais devem ser atacados pela instituição financeira, sendo os honorários fixados em 10% sobre a condenação, de modo que tal patamar encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar inexistente a relação contratual, que autoriza os descontos baseados em cestas de serviços bancários, de modo a ser disponibilizado ao consumidor apenas os serviços gratuitos para movimentação da sua conta corrente. Além disso, determino a restituição em dobro dos valores descontados a título de cesta de serviço e ainda condeno o banco a pagar indenização por danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do apelante

É como voto

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023